Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESOCUPAÇÃO. LEI N. 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO DE SEIS MESES E O MÁXIMO DE UM ANO. DESOCUPAÇÃO COINCIDA COM O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLARES. PRORROGAÇÃO DA DESOCUPAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME, executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos n. 0701092-76.2023.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prorrogação da desocupação voluntária para o final do ano letivo em curso.
2. O juízo determinou a desocupação do imóvel, inclusive forçada.
3. Na hipótese, verifica-se tratar de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, vide o recredenciamento pela Portaria no 755, de 30/12/2021 - SEDF.
4. O art. 63, §2o, da Lei 8.245/1991(Lei das Locações) assim dispõe: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. [...] § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.
5. No caso, o calendário escolar 2023 prevê dois intervalos escolares (17/07 a 28/07 e 22/12: início das férias). Destaca-se que em relação ao período de julho (primeiro intervalo escolar), resta incabível a desocupação durante este mês, considerando que não seria respeitado o prazo mínimo legal de seis meses, pois a decisão foi proferida em 13/02/2023 e em julho (mês 7) só teria transcorrido cinco meses e em 14/08/2023 (quando completaria o mínimo de seis meses previsto em lei), coincide com o período normal de aulas, o que é vedado que se faça em período de aulas. Assim, mostra-se legítima a prorrogação da desocupação para o próximo intervalo de aula, a partir de 22/12/23.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno Prejudicado.